Tribunal: STF
Processo: AI 541221
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: IPTU: L. 691/84 do Município do Rio de Janeiro.
1.O não
recebimento do art. 67 da L. 691/84 do Município do Rio de Janeiro
foi declarado expressamente no julgamento do RE 248.892, Maurício
Corrêa, RTJ 175/37, atingindo apenas a progressividade do IPTU, na
forma da jurisprudência do STF, que só a admite na hipótese do art.
182, § 4º, II, da Constituição, quando destinada a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade urbana.
2. A criação
de alíquotas diferentes para imóveis residenciais e não-residenciais
 não fere a Constituição Federal (v.g. RE 229.233, 26.3.1999, Ilmar
Galvão, DJ 25.6.1999).